Tribunal: STF
Processo: RE 86257
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
DEPOSITO IRREGULAR. AÇÃO DE DEPOSITO. - NÃO NEGA VIGENCIA AO ARTIGO
1.280 DO CÓDIGO CIVIL O ENTENDIMENTO DE QUE A REMISSAO QUE ESSE
DISPOSITIVO FAZ AOS ARTIGOS 1.256 A 1.264 DO MESMO CÓDIGO NÃO
TRANSFORMA O DEPOSITO IRREGULAR EM MUTUO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.